Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724316-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA LARISSA ARRAES MENDES AGRAVADO: CONDOMINIO PARK VILLE, CELMA MARIA ALMEIDA DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PRISCILA LARISSA ARRAES MENDES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade 0711854-38.2024.8.07.0001 movida em desfavor da Comissão eleitoral do Condomínio Park Ville e outro, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para a suspensão da candidatura da 2a ré. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: A segunda ré não aparece cadastra. À Secretaria para corrigir. Não me parece que seja o caso de se deferir a tutela de urgência. A impugnação da candidatura foi indeferida pelo órgão máximo do Condomínio - a Assembléia Geral - e a impugnada saiu vencedora, sendo certo que consta que a autora não teve a candidatura deferida, o que afasta a possibilidade de que seja conduzida ao posto de síndico. De resto, não podendo o Condomínio ficar acéfalo, há perigo inverso para o próprio Condomínio em se deferir a tutela e urgência e retirar a ré do cargo. De resto, constada a ilegitimidade da ré para concorrer ao cargo de síndica, deverá haver outra eleição. Indefiro, assim, a tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Os embargos declaratórios opostos pela autora, ora agravante, foram rejeitados pela decisão de ID. 197906080 dos autos originários. Em suas razões recursais (ID. 60277081), alega a agravante que se candidatou ao cargo de síndica do Condomínio Park Ville, reunindo todos os requisitos do Código Eleitoral do Condomínio. Conta que a atual subsíndica, Sra. Celma Maria, também se alistou, mas que constatou duas irregularidades em sua candidatura, quais sejam: i) tem certidão negativa emitida por este Tribunal de Justiça e, II) se inscreveu depois do prazo previsto no edital, tendo apresentado sua candidatura 40 (quarenta) minutos do prazo estabelecido no edital. Diz que “no dia 28 de março de 2024 na Assembleia do Condomínio, a Presidência e secretaria da assembleia cometeram diversas irregularidades e não submeteram à votação à impugnação”, sendo submetida aos condôminos a pergunta: “os condôminos têm alguma restrição à candidatura da síndica Cela? Sendo o resultado favorável à restrição”. Conta que, ainda assim, foi realizada a eleição para os cargos de síndico e subsíndico, sendo eleita a candidata agravada, mas aponta que, contudo, estranhou o resultado, uma vez que somente 86 (oitenta e seis) condôminos votantes estavam presentes na assembleia, enquanto a soma dos votos totalizou 92 (noventa e dois). Argumenta que “o pedido de antecipação de tutela foi apresentado no dia 17.04.2024 por intermédio de uma Emenda à inicial ID 193616826 constando os elementos que a Agravada se autoproclamava síndica sem sequer a ata da reunião ter sido registrada, a decisão foi prolatada em 25.04.2024 ID 194666928 sem ter acesso ao teor da ata da assembleia que somente foi registrada em 24.04.2024 e disponibilizada aos Condôminos em 26.04.2024, conforme ID 196107069”. Assevera que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes, diante do não cumprimento dos requisitos eleitorais pela 2a agravada, além de que a impugnação à candidatura não foi submetida à apreciação da assembleia condominial. Ainda, o perigo na demora decorre do fato de que o mandato de síndico é somente até 30.05.2025, sendo provável que o processo na 1a instância não terá resolução definitiva até essa data. Pede a concessão da liminar para que seja determinada a suspensão do mandado da candidata agravada e que a agravante assuma o cargo de sindical. Subsidiariamente, requer que seja determinada a suspensão da agravada e que a agravante assuma com a obrigação de convocar novas eleições, observando-se o regramento do condomínio. Preparo recolhido (ID. 60277082). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. Com efeito, não constato a verossimilhança nas alegações da agravante. Isso porque, ao contrário do que alega, a ata da assembleia anexada ao ID. 196107069, demonstra que a candidatura da agravada, Sra. Celma, não foi restringida, mas sim, aceita, ao contrário da candidatura da ora agravante, que não tinha sido aprovada. Ocorre, que por sugestão da advogada do condomínio, foi aceita a candidatura das duas chapas, procedendo-se à realização da eleição. É o que se extrai do seguinte trecho: Em seguida, questionou se os condôminos concordavam com a candidatura da Sra. Priscila, que registrou o imóvel um dia das inscrições e da Sra. Celma que possui uma ação que não e do condomínio contra ela, e solicitou a votação, com a seguinte pergunta: Os condôminos tem alguma restrição à candidatura da sindica Celma? Com 73 votos favoráveis. 03 votes contrários e 08 abstenções, foi aprovada a candidatura da Sra. Celma. Seguindo, foi colocado em votação se algum condômino tinha restrição à candidatura da Sra. Priscila. Com 27 votos favoráveis. 53 votos contrários. e 01 Abstenção, não foi aprovada a candidatura da Sra. Priscila. Na sequência, a advogada do condomínio, Dra. Eliane sugeriu que, pelo princípio da isonomia, que a eleição fosse feita entre as duas chapas, para garantir a segurança jurídica do condomínio. Outrossim, no que tange à impugnação da candidatura da agravada, em relação à ausência de certidão negativa, extrai-se da referida ata que, apesar da regra regimental, a agravada não possui uma ação promovida pelo condomínio contra ela, de modo que foi aprovada a sua candidatura, em decisão soberana dos condôminos reunidos em assembleia. Em sendo assim, ao menos nesta sede de cognição rasa, não verifico a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, porquanto não demonstrada uma patente ilegalidade na assembleia condominial. Em verdade, considero que a pretensão recursal da agravante, sem a demonstração de ilegalidade patente, se mostra temerária, haja vista que se estaria desconsiderando a vontade da maioria, que se mostra soberana e se impõe perante os demais condôminos. A respeito: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL OBJETIVANDO SUSPENSÃO DE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLÉIA, NA QUAL FOI INSTITUÍDA COTA EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA TAXA EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 2.2. Trata-se de ação anulatória de assembleia condominial ajuizada pelos agravados visando declarar a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária que estabeleceu a cobrança de taxa extra. 2.3. As decisões tomadas em assembleia pelo condomínio representam o exercício regular do direito da maioria devidamente representada, devendo ser consideradas soberanas para todos os condôminos quando não demonstrada ilegalidade. 2.4. Ou seja, a deliberação dos condôminos em assembleia é, em regra, soberana e tem força cogente, somente podendo ser invalidada por interferência judicial, se demonstrada eventual ilegalidade ou desconstituída mediante nova decisão soberana da assembleia (...) 5. Recurso provido. (Acórdão 1863320, 07050757020248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por certo, registro que a situação ora analisada depende de maior dilação probatória, permitindo-se aferir eventual ilegalidade na assembleia condominial realizada ou se os direitos dos condôminos foram eventualmente violados. Com isso, percebe-se que os pedidos formulados pela agravante, na verdade, cuidam de matéria de mérito, a qual só poderiam ser eventualmente antecipados em caso de robustos elementos que demonstrasse a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. Advirta-se que, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, tenho por prematura o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da candidata eleita a síndica ou, ainda, a indicação da ora agravante ao cargo de síndico, contra a vontade da maioria reunida em assembleia, já que nem sequer foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa à candidata agravada e ao condomínio, nos autos de origem. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator